Tribunal: TJES
Processo: 5008128-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008128-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LUIZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CANCELAMENTO DOS DÉBITOS IMPUGNADOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008128-83.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A

Recorrido: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LUIZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5816042).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir;
b)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
c)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação às preliminares suscitadas, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem:

Assim, considerando que a parte autora imputa ao réu a responsabilidade pelos lançamentos não reconhecidos na fatura de cartão de crédito, inequívoco é o liame entre ele e a pretensão deduzida, sendo atinente ao mérito a configuração, ou não, dos deveres cominatório e reparatório, pelo que não enseja a extinção prematura do feito.

Ademais, a regularidade ou não da conduta do réu é questão atinente ao mérito, conduzindo à procedência ou improcedência do pedido autoral, estando presente o trinômio utilidade-necessidade-adequação nesta lide, mormente considerando a pretensão resistida.

Dessarte, rejeito as preliminares alegadas.

No que tange ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido realizou ou não as compras que este não reconhece, alegando fraude nas cobranças realizadas em seu cartão de crédito.

No entanto, ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

De início, é importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, visto que se trata do fornecimento de serviço regular de crédito pela instituição financeira requerida, assim como o autor é usuário e destinatário final da relação econômica (CDC, arts. 2º e 3º).

Sob essa perspectiva, observa-se ser o caso de inversão do ônus da prova, pois não se pode exigir do autor a comprovação de fato negativo - de que não realizou as transações impugnadas, que geraram os débitos combatidos. Além disso, milita em favor dele os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, tem-se que o réu de demonstrar minimamente o que alegou em sua defesa, não tendo trazido aos autos sequer indícios de que, de fato, as transações denominadas PAYGO*TAM FOTOGRAFIAS (12 parcelas de R$ 98,99 e 10 parcelas de R$ 89,60) e TOUTI (3 parcelas de R$ 43,30) foram efetivadas mediante uso do cartão e senha pessoais do autor com vistas a afastar a clonagem alegada pelo consumidor.

O fato de terceiros conseguirem efetuar transações bancárias com acesso a dados do plástico demonstra a falibilidade do sistema. Sendo assim, na hipótese de falha, não pode ser o consumidor responsabilizado, eis que a responsabilidade das instituições bancárias é objetiva, e decorre do risco da atividade.

[...]

Conclui-se, portanto, que as cobranças mencionadas são indevidas, visto que não foi o requerente que contraiu as dívidas, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Dessarte, deve ser acolhida a pretensão autoral para que seja o réu condenado ao cancelamento delas.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu,
tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter realizado as indigitadas compras e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Dessa forma, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

E mais: ainda que o cartão de crédito possua
chip
e necessite do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Ora, apesar de os cartões com
chip
serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade da instituição financeira a segurança nas transações realizadas nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais ou mesmo nos caixas eletrônicos, no autoatendimento.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do banco recorrente ao cancelamento das compras contestadas pelo recorrido
(débitos d
enominados
PAYGO*TAM FOTOGRAFIAS
, de 12 parcelas de R$ 98,99 e 10 parcelas de R$ 89,60, e
TOUTI, sendo 3 parcelas de R$ 43,30, vinculados ao cartão de crédito de nº
4180.XXXX.XXXX.4585).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, isto porque a parte recorrida encontra-se assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)